Tribunal: TJSP
Processo: 0017224-14.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação indenizatória - Juízos da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem e da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, ambos da Comarca da Capital – Alegações de descumprimento contratual e conduta anticoncorrencial por parte da ré, no contexto da distribuição exclusiva de produtos - Questões de concorrência desleal apresentadas como secundárias em

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação indenizatória - Juízos da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem e da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, ambos da Comarca da Capital – Alegações de descumprimento contratual e conduta anticoncorrencial por parte da ré, no contexto da distribuição exclusiva de produtos - Questões de concorrência desleal apresentadas como secundárias em relação ao cerne do litígio sobre obrigações contratuais - Matéria que não se insere nas categorias delimitadas pelo artigo 2o da Resolução no 763/2016, que define a competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem - Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito procedente – Reconhecida a competência do Juízo suscitado (MMa Juíza da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital).